Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0735361-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ IMPETRANTE: TAMIRES DO NASCIMENTO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por Tamires do Nascimento Ribeiro em favor de LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ, em face da decisão do Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que revogou o benefício da prisão domiciliar monitorada e determinou a regressão para o regime fechado, declarando, ainda, a perda de 1/5 dos dias remidos e desconsiderando como pena cumprida os meses em que houve descumprimento da monitoração. Acrescento que já foi impetrado no Plantão Judicial outro HC de número 0735433-81.2025.8.07.0000, onde, por decisão do Exmo. Des. Angelo Passareli, foi indeferida a medida liminar pleiteada. Naquele habeas corpus foi apresentada, no ID no 75443126, a mesma petição que aqui se pretende a análise. Feitos esses esclarecimentos, decido. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por configurar mitigação do princípio do juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. No presente caso, a parte impetrante traz supostos fatos novos que teriam o condão de esclarecer os fatos do primeiro HC (0735433-81.2025.8.07.0000), que repito, foi indeferido no Plantão Judicial na data de 23/08/2025, pelo Exmo. Desembargador ANGELO PASSARELI. Todavia, tem-se que esclarecimentos trazidos não demonstram a urgência para apreciação neste Plantão Judicial, uma vez que a medida liminar já foi devidamente analisada e indeferida anteriormente e que a pretendida nova análise pode aguardar o início do expediente ordinário sem prejuízo imediato ao paciente. Ressalte-se que há indícios de que a presente impetração se encontra em duplicidade, devendo ser decidida exclusivamente no primeiro habeas corpus, o que ocasionaria o não conhecimento da presente impetração, após esta decisão de não análise do pedido no plantão. Porém, deixo de adentrar neste mérito, uma vez que extrapola os limites da apreciação do Magistrado plantonista, devendo a análise da possibilidade de prosseguimento do habeas corpus ser feita pelo relator. Assim, a situação posta nos autos não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 e no art. 4o da Portaria GPR 450/2025, de 12 de agosto de 20251, razão pela qual os autos devem ser encaminhados para regular apreciação pelo Relator natural da causa, durante o expediente regular. Ante o exposto, deixo de analisar a petição por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de apreciação previstas para o Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. P.I. Brasília, 25 de agosto de 2025. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância